Tribunal: TJMT
Processo: 1018518-72.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018518-72.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), ROSENILDO GAZZIERO - CPF: 001.216.271-01 (AGRAVANTE), ROSIMERE HILARIO - CPF: 025.220.161-21 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS GAZZIERO LTDA - EPP - CNPJ: 03.097.897/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS GAZZIERO LTDA - EPP - CNPJ: 03.097.897/0001-01 (AGRAVANTE), MATEUS HENRIQUE DA FONSECA - CPF: 054.531.531-05 (ADVOGADO), DANIELEN GARCIA SANTOS - CPF: 021.324.371-73 (ADVOGADO), GABRIELA ANDREUCCI DE SOUZA BALAS - CPF: 047.157.001-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: LUIZ CARLOS DA COSTA, EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO)

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO DEMONSTRADA – CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DAS COTAS DA EMPRESA, PROVAVELMENTE OCORRIDA APÓS A DATA DO AUTO DE INFRAÇÃO – FATOS NÃO DEMONSTRAM COMPROVAÇÃO DE PLANO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS A AUTORIZAR A REFORMA DO
DECISUM
– MERO INCONFORMISMO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Limitando-se a agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada no
decisum
, sem apresentar nenhum fundamento novo que justifique sua reforma, o não provimento do regimental é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
ROSENILDO GAZZIERO E OUTROS,
contra decisão monocrática proferida por este relator, o qual indeferi a tutela antecipada pretendida, bem como rejeitei os embargos de declaração.

Aduz o Agravante que, “a probabilidade do direito consiste na ilegitimidade passiva dos agravantes, no processo de origem, e está categoricamente demonstrada nos autos, tendo em vista que: 1. o processo administrativo junto ao IBAMA comprova que o dano ambiental ocorreu em 2004; 2. a Segunda Alteração Contratual, devidamente arquivada na JUCEMAT, comprova que os agravantes não integravam os quadros constitutivos da empresa quando ela supostamente praticou dano ambiental, passando a integrar os quadros constitutivos apenas em 2010; e 3. não há procedimento e decisão que permita a desconsideração da personalidade jurídica da empresa, impossibilitando que o patrimônio pessoal dos sócios seja atingido”.

Enfatiza que, “
resta demonstrado o perigo de dano, consistente na iminência de pagamento de honorários periciais já arbitrados pelo juízo da instância de piso, causando, portanto, significativa redução patrimonial”.

Com base nestes fundamentos, pugna pela procedência do agravo, com a reconsideração da decisão impugnada.

Apresentadas as contrarrazões ao Agravo Interno, pugnou-se pelo desprovimento do agravo.

O parecer da d. Procuradoria-geral de Justiça é pela manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, insurge-se o Agravante em face da decisão proferida por este relator, o qual indeferiu a tutela antecipada pretendida, bem como rejeitou os embargos de declaração.

A propósito, destaco parte da decisão prolatada, até para que se evite tautologia:

“[...] Extrai-se dos autos de origem que, o Ministério Público Estadual propôs Ação Civil Pública em desfavor da Luma Indústria e Comércio de Madeiras Gazziero LTDA, com fundamento em uma operação de fiscalização do IBAMA, ocorrida em julho de 2004, tendo sido constatado a prática de transporte e comercialização irregular de 56,92 metros cúbicos de madeiras serradas, de diversas essências tendo sido lavrado o auto de infração n. 331897. Os agravantes trouxeram à baila alguns documentos, dentre eles, a Segunda Alteração do Contrato Social, datada de 04.10.2001, com autenticação perante o serviço cartorário ocorrido em 15.07.2004, aonde não há menção dos nomes dos Agravantes como parte do quadro societário. Há que se ressaltar que, o auto de infração ambiental, porquanto qualificado como ato administrativo, possui presunção de veracidade e legalidade, de modo a considerar que, nesta quadra processual, não se vislumbra indene de dúvidas a probabilidade do direito perseguido pelos Agravantes. Com efeito, tenho que o pedido de concessão de efeito ativo ao agravo de instrumento não merece acolhimento, nesta perfunctória análise, posto que não vislumbro o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, caso a pretensão recursal seja acolhida por ocasião da apreciação do mérito, motivo pelo qual mostra-se prudente o aguardo do contraditório. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de tutela antecipada”. (destaquei)

Não vislumbro motivos para retificar e/ou retratar-me da decisão outrora proferida, notadamente porque, os indícios se firmam no sentido de que, a cessão das cotas pertencentes à Nilda Silva Gazziero, foi transferida ao Sr. Sebastião dos Santos em data posterior a data do auto de infração, ocorrida em 01/07/2004. Por conseguinte, teriam essas mesmas cotas da sociedade sido transferidas aos Agravantes em março de 2010, sugerindo-se sua possível ilegitimidade passiva.

Não obstante a parte tenha trazido à baila cópias de contratos de compra e venda, este conjunto probatório, por si só, não é suficiente a demonstrar, de plano e sem qualquer possibilidade de dúvidas que o Agravante seja parte ilegítima, situação que, ao que tudo indica, será melhor apreciada quando da instrução do feito pelo juízo de origem.

A propósito, este é o entendimento no qual me filio e, em outras oportunidades, assim me pronunciei:

“E M E N T A: AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINARES: DECISÃO MONOCRÁTICA PROLATADA – SUPOSTA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – DECISÃO QUE OBSERVA O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DESTE SODALÍCIO –
ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – FATOS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – ACERVO PROBATÓRIO TRAZIDO À LUME QUE, DE PLANO, NÃO É SUFICIENTE PARA AFASTAR A LEGITIMIDADE DO AGRAVANTE
– MÉRITO – INFRAÇÃO AMBIENTAL – INCOMPETÊNCIA DA POLÍCIA MILITAR AMBIENTAL – NÃO DEMONSTRADA – FATOS QUE SUPOSTAMENTE ENQUADRAM-SE COMO CRIMES – DEVER DE APURAÇÃO IMEDITADA – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto. Não há que se falar na incompetência da Policia Militar de proteção ambiental para a lavratura de auto de infração quando, ao que tudo indica, o fato é considerado crime. Nos termos do art. 97, da Lei Complementar Estadual nº 38/95, é dever da autoridade policial proceder com a apuração imediata de conduta que infringe as normas de natureza ambiental, mediante processo administrativo, sob pena de co-responsabilidade. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo prescindível a referência expressa a dispositivo de lei, bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida. (N.U 1011904-51.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/05/2023, Publicado no DJE 14/06/2023).

Com efeito, denota-se que as razões aduzidas neste Regimental, mais uma vez, não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada, revelando-se, por sua vez, mero inconformismo com a fundamentação adotada por este relator, contrário aos seus interesses.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023